Tribunal: STF
Processo: RHC 217971
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO: FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Pedro Alves dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.3.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.800/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, em 12.5.2020, julgou procedente a denúncia para “condenar Pedro Alves dos Santos ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 24 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 120 dias-multa, no valor unitário descrito na fundamentação, por infração ao art. 155, §§ 1º e 4º, I, por 5 vezes, na forma do art. 69 do Código Penal” (e-doc. 17).



    3. Em 10.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005990-54.2019.8.24.0036/SC, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 1-3, 10, 12-21, e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, POR 5 VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ILÍCITOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.



    MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO, EX OFFICIO, DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA POR IMPLICAR EM DUPLA VALORAÇÃO. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF, RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ART. 61 DO CÓDIGO PENAL (TEMA 114 DA REPERCUSSÃO GERAL).



    EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE AUMENTO COMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 12, 
e-doc. 5).



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 45-51, e-doc. 5).



    4. Em 3.11.2021, no julgamento da Revisão Criminal n. 5045010-07.2021.8.24.0000/SC, ajuizada pela defesa, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, indeferiu o pedido revisional (fls. 5, 7-19, e-doc. 16). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR 5 (CINCO) CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, MAJORADOS PELO REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA DIANTE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS E SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA ORAL E IMAGENS DE MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME NO LOCAL DOS FATOS PARA CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DE AMBOS OS GRUPOS DE DIREITO CRIMINAL DESTA CORTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO PENAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM FRACIONAMENTO NA ORDEM DE 1/4 (UM QUARTO) PARA O AGRAVAMENTO E 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUAÇÃO. INACOLHIMENTO. OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA REALIZADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE FORMA ESCORREITA, PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O SEU JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS. PRECEDENTES RECENTES DO STJ EM IGUAL SENTIDO. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO” (fl. 18, e-doc. 16).



    5. Em 8.12.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Revisão Criminal n. 5045010-07.2021.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 711.800/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu medida liminar e pediu a “ordem para REFORMAR o acórdão do Primeiro Grupo de Direito Criminal do TJSC – autos n. 0005990-54.2019.8.24.0036, da 2ª Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC – a fim de (d.1) afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, com a consequente readequação da pena; e (d.2) aplicar a fração de 1/12 em razão da compensação parcial entre multirreincidência e confissão na segunda fase da dosimetria penal (1/4 em virtude da reincidência e 1/6 pelo reconhecimento da confissão)” (fls. 1-13, e-doc. 2).



    Em 17.12.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 26).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, afastou a qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência injustificada da perícia e “conced[eu] parcialmente a ordem impetrada para redimensionar a pena imposta ao paciente para 12 anos de reclusão e 120 dias-multa, referente à condenação na Ação Penal n. 0005990-54.2019.8.24.0036 
(fls. 1.835/1.846), da 2ª Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC” 
(e-doc. 34).



    Em 22.3.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento aos agravos regimentais interpostos pela defesa e pela acusação em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. NÃO DECLINADAS RAZÕES PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.



    1. As instâncias ordinárias compensaram parcialmente a agravante de multirreincidência e com a atenuante da confissão, majorando a pena em 1/5, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, para a qual, quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). Precedentes.



    2. Ademais, também quanto ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo do crime de furto (art. 155, § 4º, I, do CP), a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que, no caso, as instâncias ordinárias não lograram demonstrar alguma das possibilidades de substituição do laudo pericial: inexistência ou desaparecimento de vestígios ou circunstância que impossibilitou a confecção do laudo.



    3. Isso porque, de acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.924.565/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/8/2021).



    4. Agravos regimentais veiculados nas Petições n. 93.433/2022 (fls. 1.952/1.957) e n. 99.916/2022 (fls. 1.960/1.973) improvidos” 
(fls. 1-2, e-doc. 51).



    Em 17.5.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (e-doc. 61).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente, Pedro Alves dos Santos, alega que, no “presente caso, a discussão se dá acerca da devida aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, com a agravante genérica da reincidência (art. 61, I, do CP)” (fl. 4, e-doc. 70).



    Argumenta que, na revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina “considerou unicamente o fato de o paciente ser multirreincidente suficiente para justificar a fração supracitada, tendo prosseguido a manutenção do acréscimo de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria realizado na origem” (sic, fl. 5, e-doc. 70). 



    Acrescenta que haveria “ilegalidade, haja vista que, apesar de realizar a compensação entre a confissão espontânea regularmente registrada nos autos e a reincidência do paciente, foi aplicada fração flagrantemente desproporcional ao caso” (fl. 5, e-doc. 70).



    Ressalta que, “Por se tratar de 3 condenações anteriores, o aumento deveria ocorrer na fração de 1/4, enquanto a fração de 1/6 deveria ser aplicada na diminuição em razão da confissão. Assim, o correto agravamento deve ocorrer, com base neste cálculo, na porção de 1/12” (fl. 5, e-doc. 70).



    Este o pedido: 



    “Ante ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que seja revisada a fração de agravamento da pena aplicada, por restar configurado à espécie inequívoca violação ao princípio da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 70).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, argumentando que “não houve ilegalidade ou desproporcionalidade em relação à compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase dosimétrica. Isso porque o juiz singular, ao efetuar o cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, compensou a atenuante da confissão espontânea com uma das condenações definitivas, e agravou a pena em 1/5 (um quinto) em razão das reincidências remanescentes das outras 2 (duas) condenações com trânsito em julgado” (e-doc. 84).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, expondo que, “diante dos limites mínimo e máximo de pena aplicável ao crime furto praticado em repouso noturno, considerando o reconhecimento da multirreincidência (oito condenações anteriores), a fixação da pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão para cada delito está devidamente fundamentada e não foge aos limites da razoabilidade, sendo suficiente para reprimir o ilícito e impedir a reprodução de fatos semelhantes, atendendo às disposições do artigo 59 do Código Penal e à garantia constitucional da individualização da pena” (e-doc. 90).



    Em 18.7.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal encaminhou-me os autos para relatoria (e-doc. 92).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão, com readequação da dosimetria da pena para que seja considerada a fração de 1/12 para majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria.



    9. O juízo de primeira instância concluiu pela preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica de confissão espontânea. Tem-se na sentença:



    “Presente a agravante da reincidência (aqui consideradas as condenações nos autos n. 0001728-52.2014.8.24.0031, 000775-21.2018.8.24.0008 e 0000843-10.2016.8.24.0050), bem como a atenuante da confissão. Dessa maneira, havendo concurso de agravante e atenuante, é preciso observar o teor do art. 67 do CP: ‘No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência’.



    Sobre a ordem de preponderância, o STJ, em caso semelhante, já se manifestou no sentido de que ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência'. [...] O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade’ (HC 382.848/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). 



    No caso, portanto, havendo a compensação proporcional entre uma reincidência específica e a confissão, ainda subsiste duas condenações, de reincidência específica, a agravar a pena, razão pela qual a elevo em 1/5 (um quinto), fixando-a em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 18 dias-multa para cada um dos cinco fatos” (fls. 10-11, e-doc. 17).



    Ao manter a decisão de primeira instância, o Tribunal de origem enfatizou a múltipla reincidência do recorrente, para reforçar a preponderância da agravante de reincidência sobre a atenuante genérica de confissão espontânea, assentando que “agiu acertadamente o MM. Juiz ao considerar, na segunda etapa da dosimetria, a preponderância da multirreincidência específica sobre a atenuante da confissão espontânea, sobretudo em face da necessidade de maior reprovação do comportamento desviante daquele que possui condenações transitadas em julgado pelo mesmo ilícito (…) Assim, merece ser mantido o aumento estabelecido em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do CP, o qual foi imposto de acordo com a discricionariedade que é conferida por lei ao Julgador e não se mostra desproporcional diante da multirreincidência específica em delitos contra o patrimônio” (fl. 19, e-doc. 5).



    Na Revisão Criminal n. 5045010-07.2021.8.24.0000/SC, ajuizada pela defesa, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:



    “No que diz respeito ao pleito relativo a compensação parcial da agravante da multirreincidência específica e da atenuante da confissão espontânea, na ordem de 1/4 (um quarto) para o agravamento e 1/6 (um sexto) para atenuação, nota-se que, também, imerece acolhimento. 



    Como se sabe, o fracionamento das circunstâncias judiciais e legais, por ausência de previsão expressa fica a cargo da discricionariedade do magistrado, que analisando as circunstâncias do caso concreto fará um juízo de ponderação e proporcionalidade com o objetivo de alcançar a pena mais adequada e justa à hipótese.



    É cediço, de igual forma, que a jurisprudência cada vez mais vêm estabelecendo parâmetros para aplicação da pena, bem como recomendando a utilização de critérios pré-estabelecidos ao menos para a fixação mínima dos fatores a serem sopesados nas penas-base e intermediária.



    Sob tal enfoque, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualizando o posicionamento firmado pela sua Terceira Seção, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, quanto a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, passou entender que ‘[...] 1. ‘Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência’ (AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 22/10/2020).



    Na hipótese em tela, verifica-se que o revisionando, à época da condenação, era multirreincidente específico em crimes patrimoniais e ostentava 8 (oito) condenações com trânsito em julgado aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência. Por tal razão, houve a migração 5 (cinco) condenações para a primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes, restando 3 (três) para fins de reincidência.



    Nesse contexto, atendendo ao posicionamento do Tribunal da Cidadania, no sentido de inviabilizar a compensação integral entre ambas as circunstâncias legais, o Juízo sentenciante procedeu a compensação entre 1 (uma) das condenações e a confissão e, adotando um critério progressivo, fixou a fração de 1/5 (um quinto) - referente a 2 condenações - para a agravante da reincidência.



    Nota-se, portanto, que o magistrado, utilizando-se da sua discricionariedade, além de cumprir a citada compensação parcial, fixou as penas de forma objetiva, não havendo que se falar em desproporcionalidade” (fl. 14 , e-doc. 16).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 711.800/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento aos agravos regimentais ao fundamentar:



    “Verifica-se que, em relação a dosimetria da pena, na segunda fase, houve compensação parcial entre multirreincidência e confissão, majorando a pena em 1/5.



    Então, razão não assiste ao primeiro recurso (Petição n. 93.433/2022), pois esta Corte Superior entende que, ‘quanto à dosimetria da pena, tem-se que foi aplicada a fração de 1/5, na agravante da reincidência, em razão da multirreincidência específica do sentenciado, fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena’ (AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).



    No mesmo sentido: AgRg no HC n. 642.643/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2021; e HC n. 557.198/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/3/2020” (fls. 9-10, e-doc. 52).



    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia, pois a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a agravante de reincidência prepondera sobre a atenuante de confissão espontânea. A jurisprudência deste Supremo Tribunal não restringe a preponderância ao caso de ser reincidência específica ou reincidência múltipla. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (...) PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – INEXISTÊNCIA. Cabe levar em conta a prática de violência doméstica contra mulher como agravante e para impedir a imposição isolada de multa, inexistindo sobreposição – artigos 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal e 17 da Lei nº 11.340/2006” (RHC n. 172.842, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.2.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento. PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, 
DJe 9.9.2020).



    “Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, ‘a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada’ (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 105.543, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus. 4. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 5. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 6. Ordem denegada” (HC n. 106.113, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2012).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Pedido de compensação, na segunda fase da imposição de pena ao réu, da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 2. A reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Ordem denegada” (HC n. 102.486, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    12. No art. 67 do Código Penal se estabelece:



    “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.



    Como afirmei em precedente de minha relatoria, o “dispositivo legal é claro ao dispor que a reincidência é uma circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea” (HC n. 102.486, DJe 21.5.2010).



    Anote-se que a confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime, não guardando com ele relação, mas apenas com o interesse pessoal e a conveniência do réu no curso do processo penal, pelo que não se inclui na subjetividade dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora